Tribunal: TJMT
Processo: 0013692-53.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0013692-53.2014.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 14920518):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IDOSO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PEDIDO RECURSAL DA PARTE REQUERENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO ENTES REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR FUNADEP - PEDIDO AFASTADO – APLICAÇÃO DA SUMULA 421 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 -APELO DESPROVIDO. PEDIDO RECURSAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SITUAÇÃO CONSOLIDADA - ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DOS MEMBROS DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO - AFASTAMENTO – APELO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO PARCIALMENTE DA SENTENÇA PARA QUE SEJA EXIGIDA RIGOROSA E DETALHADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES LIBERADOS PARA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS
1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.
2. Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalescer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde prestados pelo SUS.
3. [...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"
4. A destinação de valores das contas públicas para atendimento aos serviços de saúde, porquanto feita sem o prévio processo administrativo licitatório, exige rigora e detalhada prestação de contas da empresa prestadora dos serviços médicos.
5. Apelos desprovidos. Sentença retificada parcialmente.” (N.U. 0013692-53.2014.8.11.0015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020).
Alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Recurso tempestivo (ID 54391479).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID 55828970).
Sem contrarrazões do Município de Sinop, conforme certidão ID 61627986.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI